Tribunal: TJDFT
Processo: 0728935-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728935-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIA SANCHES, MARCUS SANCHES, MAURO SANCHES, FERNANDA FONTINELLE DOS SANTOS SANCHES, EDGARD FONTINELLE DOS SANTOS SANCHES, RODRIGO FONTINELLE DOS SANTOS SANCHES, KEILA SANCHES, KENIA SANCHES MOREIRA, JUNIO SANCHES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 194850835 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por MIRIA SANCHES E OUTROS, que fixou honorários sucumbenciais. Afirma, em suma, que não impugnou a execução; que a decisão viola o disposto no artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil e a tese fixada no Tema 1190, do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. De fato, o artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil dispõe que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. A finalidade do dispositivo é prestigiar o cumprimento voluntário da obrigação pela Fazenda Pública, afastando o encargo quando não verificada resistência à pretensão executória. Ocorre que, no caso concreto, o Distrito Federal apresentou, na petição de ID 177013827 (autos de origem), impugnação aos cálculos realizados, nominando a peça, expressamente, de impugnação. Na oportunidade, apresentou cálculos realizados por seu setor técnico. Ou seja, manifestou resistência ao cumprimento de sentença, circunstância que ensejou decisão posterior fixando o débito exequendo, a partir dos elementos contidos nos autos. No julgamento do Tema 1.190, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a isenção ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorre da ausência de apresentação de oposição ao crédito, resumindo-se o Estado a aguardar e depositar a quantia requisitada pelo juiz no prazo legal. Por outro lado, se optar por impugnar os cálculos apresentados, submete-se à possibilidade de, não se acolhendo a impugnação, criar situação de sucumbência. Dessa forma, manifestada oposição aos cálculos existentes nos autos, é correta a fixação de honorários de sucumbência. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora